Tribunal: TJDFT
Processo: 0009042-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PARTICULAR INSERIDO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. FAZENDA PARANOAZINHO. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA MESMO SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA E SEM PRÉVIA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA. TEMA 1.025/STJ E IRDR No 8/TJDFT. PROTESTOS JUDICIAIS GENÉRICOS INAPTOS A INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE TRÊS DÉCADAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra sentença que, em ação de usucapião extraordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA, declarou a aquisição originária da propriedade de área de 34.607,83 m2 situada na Fazenda Paranoazinho, Sobradinho/DF, reconhecendo a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini exercida pelos associados desde 1989. Os apelantes sustentam, em síntese, impossibilidade jurídica do pedido diante da inexistência de matrícula individualizada e da ausência de regularização urbanística do parcelamento, bem como interrupção da prescrição aquisitiva por protestos judiciais e ação reivindicatória anteriormente ajuizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal detém competência para processar e julgar ação de usucapião envolvendo parcelamento irregular do solo com repercussão fundiária coletiva; (ii) estabelecer se a ausência de matrícula individualizada e de regularização urbanística do loteamento impede o reconhecimento judicial da usucapião; (iii) determinar se protestos judiciais genéricos dirigidos a “todos os ocupantes” da área possuem eficácia interruptiva da prescrição aquisitiva; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para processar a demanda, pois a controvérsia envolve ocupação coletiva de gleba inserida em parcelamento irregular do solo urbano com relevante dimensão fundiária e social, nos termos do art. 34 da Lei no 11.697/2008 e da Resolução no 03/2009 do TJDFT.
4. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e seus requisitos estão taxativamente previstos no art. 1.238 do Código Civil, não incluindo a regularidade urbanística do imóvel ou a prévia individualização registral como condição para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.025 (REsp no 1.818.564/DF), estabelece que a pendência de regularização urbanística não impede o reconhecimento da usucapião de imóveis particulares situados em loteamentos irregulares, entendimento cuja ratio decidendi pode ser aplicada a outras áreas do Distrito Federal, inclusive à Fazenda Paranoazinho.
6. A dimensão jurídica do direito de propriedade declarada pela sentença é autônoma em relação às dimensões registrária e urbanística, de modo que a irregularidade do parcelamento do solo não obsta o reconhecimento do domínio por usucapião, permanecendo hígidas as competências do Poder Público para exigir posterior adequação urbanística.
7. Os protestos judiciais ajuizados em 1986, 2000 e 2008 não possuem eficácia interruptiva da prescrição aquisitiva, pois foram dirigidos genericamente a “terceiros interessados” ou “todos os ocupantes”, sem individualização e intimação pessoal dos possuidores, requisito exigido pela jurisprudência do STJ para caracterizar oposição eficaz à posse.
8. O conjunto probatório demonstra posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini exercida pelos associados desde 1989, com consolidação de moradias e organização comunitária, de modo que o prazo legal da usucapião extraordinária estava integralmente cumprido quando do ajuizamento da ação.
9. A declaração da usucapião concretiza o princípio constitucional da função social da propriedade, diante da prolongada inércia do titular registral e da consolidação de núcleo urbano habitado por décadas pelos possuidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de matrícula individualizada e a pendência de regularização urbanística não impedem o reconhecimento judicial da usucapião de imóvel particular inserido em parcelamento irregular do solo.”; “2. Protesto judicial genérico dirigido a ocupantes indeterminados não interrompe a prescrição aquisitiva, sendo necessária a individualização e intimação pessoal dos possuidores.”; “3. Demonstrada a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária independentemente de limites de metragem ou de requisitos próprios da usucapião especial urbana.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII e XXIII, e 183, §3o; CC, arts. 1.238, 1.241 e 1.243; CPC, art. 85, §11; Lei no 6.015/1973, art. 216-A, §6o; Lei no 10.257/2001, art. 10; Lei no 13.465/2017, arts. 15, II, 41 e 42; Lei no 11.697/2008, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.818.564/DF (Tema 1.025), Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 09.06.2021; STJ, AgInt no REsp no 2.107.480/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.071.490/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024; TJDFT, IRDR no 8, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Câmara de Uniformização, j. 29.10.2018; TJDFT, Acórdão no 2021358, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23.07.2025.